Tribunal: TJDFT
Processo: 0734646-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Adauto Aprigio dos Santos e Adevangela do Nascimento Fernandes Santos em face da decisão que, nos autos do execução de título extrajudicial que promove em desfavor dos agravados – Diego Dornelas Ribeiro e Outros –, indeferira os pedidos de pesquisa de bens pelos sistemas Sisbajud, SNIPER, assim como a inclusão do nome dos executados nos cadastros de inadimplência, por meio da ferramenta SERASAJUD, o lançamento de indisponibilidade junto à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, a apreensão do passaporte dos executados, suspensão de suas carteiras nacionais de habilitação – CNH e bloqueio de cartões de crédito de sua titularidade, a expedição e ofícios ao INSS, ao Ministério do Trabalho e Emprego e à CENSEC. Objetivam os agravantes, in limine, o sobrestamento da decisão arrostada, deferindo-se, de imediato, as medidas coercitivas postuladas, e, alfim, o provimento do recurso e a confirmação do efeito suspensivo ativo postulado. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, argumentaram os agravantes, em suma, que, na espécie, esgotaram-se as medidas típicas de execução passíveis de serem empreendidas, pontuando que, conquanto o executivo encontre-se em trânsito há anos, até o momento não obtivera êxito em ver adimplida ou garantida a execução, uma vez que os agravados não pagaram a dívida e não apresentaram meios hábeis ao adimplemento da obrigação, embora regularmente citados. Asseverara que, sob essa realidade, havendo o Juízo realizado as diligências cabíveis no tocante às pesquisas nos sistemas integrados, assim como defronte as tentativas infrutíferas de persecução patrimonial que restaram inócuas, ressoaria evidente que todas as medidas legais e típicas foram esgotadas. Aludira ao rol exemplificativo das medidas executivas que podem ser adotadas, pontuando que o legislador optara por conferir maior elasticidade ao desenvolvimento da execução de acordo com o caso concreto. Verberara que, sob essa realidade e considerando que o art. 139, inc. IV, do CPC atribui ao magistrado a função de dirigir o processo e determinar as medidas necessárias para a efetivação da tutela jurisdicional, a adoção de medidas executivas ditas “atípicas” é plenamente viável. Destacara que a execução deve prosseguir no interesse do credor, pois é ele o detentor do direito ao recebimento do saldo exequendo, tal como prelecionado pela legislação, sobejando injusto que o litígio se postergue por anos se se afigura possível, em um primeiro momento, restringir-se a circulação de bens de titularidade dos devedores e, posteriormente, prosseguir-se com a penhora. Realçara que as peculiaridades apresentadas no caso em tela evidenciam que as medidas coercitivas atípicas e típicas postuladas constituem instrumento apto a induzir os agravados a adimplirem a dívida, mostrando-se hábeis a conferirem efetividade ao processo. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Adauto Aprigio dos Santos e Adevangela do Nascimento Fernandes Santos em face da decisão que, nos autos do execução de título extrajudicial que promove em desfavor dos agravados – Diego Dornelas Ribeiro e Outros –, indeferira os pedidos de pesquisa de bens pelo sistema SNIPER e Sibajud, assim como a inclusão do nome dos executados nos cadastros de inadimplência, por meio da ferramenta SERASAJUD, o lançamento de indisponibilidade junto à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, a apreensão do passaporte dos executados, suspensão de suas carteiras nacionais de habilitação – CNH e bloqueio de cartões de crédito de sua titularidade, a expedição e ofícios ao INSS, ao Ministério do Trabalho e Emprego e à CENSEC. Objetivam os agravantes, in limine, o sobrestamento da decisão arrostada, deferindo-se, de imediato, as medidas coercitivas postuladas, e, alfim, o provimento do recurso e a confirmação do efeito suspensivo ativo postulado. Deflui do alinhado que o objeto do agravo cinge-se à aferição da coexistência de estofo legal apto a autorizar as medidas coercitivas postuladas, como forma de impelir os agravados à satisfação da obrigação exequenda. Conformada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação aos agravantes, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pela agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático Nelson Nery Junior, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[1]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, a agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, os agravantes, conquanto fundamentem apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não atendimento imediato do pleito que formulara. Ademais, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois encerra o decidido mero indeferimento das postuladas com o objetivo de localização de bens de titularidade dos executados. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando os agravantes de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Ora, limitando-se a decisão agravada a indeferir as medidas coercitivas postuladas, tem-se inexorável que o periculum in mora, enquanto pressuposto do efeito suspensivo reclamado, não se encontra presente, notadamente porque o executivo subjacente transita há anos, denunciando a ausência de qualquer risco de dano ou prejuízo imediato se não deferida a prestação almejada em caráter liminar. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado Juízo prolator da decisão arrostada. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de agosto de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)